Tribunal: TJDFT
Processo: 0712533-91.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATRASO NA ENTREGA QUE GEROU INFILTRAÇÃO NA RESIDÊNCIA MOTIVADO PELAS CHUVAS. DANO MORAL. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Aplica-se a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor -, artigos 2o e 3o, uma vez que o autor e a construtora ré enquadram-se, respectivamente, nos conceitos de consumidor por equiparação, art. 17 do CDC, e fornecedor.
2. O dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, que no caso dos autos, restou demonstrado.
3. As filmagens e as fotografias da residência do autor comprovam a entrada de água de chuva no teto da cozinha e dentro das instalações elétricas, goteira no corredor próximo a sala e quartos, sendo suficientes para demonstrar que o problema foi originado pela obra inacabada, que seria a construção de uma laje, para criação de espaço gourmet, sobre a residência da parte autora, conforme ID’s Num. 43017650; 43017652; 43017653, 43017665; e, 43017668. Registra-se, ainda, que também houve avarias no piso de cerâmica já existentes no espaço externo da residência, provocados pelos trabalhadores da obra.
4. Como regra, o inadimplemento contratual não gera o dever de indenizar, porque pode ser compensado na própria esfera física, com o pagamento de multa e ou indenização por danos materiais, contudo, no caso dos autos, o problema extrapolou tais questões e invadiu a esfera íntima, porque colocou a parte autora em situação vexatória, humilhante e perigosa, dado os riscos de saúde e de segurança a que foi submetido, razão por que a sentença merece reforma quanto a este último.
5. Data para fixação da correção monetária, em relação aos danos materiais, que restou obscuro na sentença, deve ser fixado a partir do dia 18/09/2021, uma vez que a data de entrega da obra, já prevista a prorrogação, se encerrou no dia 17/09/2021.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.